Tribunal: TJPA
Processo: 0006819-12.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0006819-12.2016.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA /PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): JHONATAS LUIZ MONTE DE GOES - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (DEFENSORA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO, EM RAZÃO DO MESMO JÁ TER CUMPRIDO A PENA, SE DETRAÍDO O TEMPO DE USO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO ACOLHIMENTO. É impossível a extinção da pena, tendo em vista que as medidas cautelares diversas da prisão não se confundem com a prisão provisória, não cabendo, portanto, a detração nesses casos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.
APELAÇÃO PENAL Nº 0006819-12.2016.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA /PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): JHONATAS LUIZ MONTE DE GOES - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (DEFENSORA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JHONATAS LUIZ MONTE DE GOES
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
que o condenou a pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, pela prática do crime previsto no
Art. 33 da Lei 11.343/2006
, mediante uso de monitoramento eletrônico.

Segundo a denúncia, no dia 13/04/2016, por volta das 15:10 horas, o ora apelado, estava preparando drogas para venda, em sua residência, localizada na Passagem Beijar-Flor, n° 17, Bairro Coqueiro, no Município de Ananindeua/PA.

Os Policiais Militares tomaram conhecimento do fato, por meio de denúncia anônima, dirigiram-se ao local e prenderam o acusado JHONATAS LUIZ MONTE DE GOES, em flagrante delito, que na ocasião, estava embalando algumas substâncias entorpecentes e portando outras.

Ao ser realizada a perícia no material apreendido, foi constatado que o Acusado, estava em posse de 01 (um) saco plástico de cor verde, pó branco, da substância conhecida vulgarmente como cocaína, pesando um total de sessenta e quatro gramas e seiscentos e cinco miligramas, conforme o laudo à fl. 16 do IPL.

O Acusado negou que estava comercializando entorpecentes. Ao procederem a revista do local, os Policiais Militares encontraram uma porção de droga escondida em uma sapateira. O Acusado assumiu que aquela substância pertencia a ele, conforme o depoimento às fls. 05 do IPL.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada, no que a Defensoria Pública opôs Embargos Declaratórios, requerendo a retirada do monitoramento eletrônico do Acusado/Apelante, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa.

Em 19/07/2019, o Juízo converteu a pena privativa de liberdade, em pena restritiva de direito. E revogou a medida cautelar imposta, de monitoramento eletrônico, mas determinou o comparecimento mensal do Acusado, em juízo, para informar e justificar suas atividades.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, requereu a extinção da punibilidade, em razão do cumprimento da pena cautelarmente.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça
,
Maria Célia Filocreão Gonçalves
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

A Defesa alega que o Acusado/Apelante, cumpriu na integralidade a pena imposta, já que ficou mais de 03 anos cumprindo a determinação de uso de monitoramento eletrônico. Requereu a extinção da punibilidade do Acusado, em razão do mesmo já ter cumprido a pena, se detraído o tempo de uso do monitoramento eletrônico.

O Acusado/Apelante foi condenado a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

Não assiste razão à Defesa.

O instituto da detração penal, significa o desconto, na pena final aplicada, do tempo em que o Acusado, ficou preso cautelarmente.

No presente caso, o Juízo determinou o uso de monitoramento eletrônico, como forma de medida cautelar diversa da prisão, para o Acusado.

Não podemos considerar, que o Acusado tenha cumprido a pena imposta.

O período que o Acusado ficou com monitoramento eletrônico, foi imposto ao mesmo como medida cautelar, diversa da prisão. Tal medida, na época, visou converter a prisão preventiva, em forma de detenção mais branda, para que o Acusado aguardasse o transcurso processual.

O artigo 42, do Código Penal, dispõe que o instituto da detração penal, só deve ser utilizado, para detrair aquele tempo, cumprido em prisão provisória. O Acusado não ficou preso. Ficou em liberdade, com pena restritiva de direito.

Não há previsão legal para detração, nos casos de cumprimento de medida cautelar, diversa da prisão. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO COMPROVADA. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. EXTINÇÃO DA PENA.IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Correto o v.aresto recorrido que entendeu pela impossibilidade da extinção da pena sob o argumento de que as medidas cautelares diversas da prisão não se confundem com a prisão provisória, não cabendo a detração. Incidente o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (Aglnt no REsp n. 1.575.281/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 12/9/2018).

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora